Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-03.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DESPACHO O autor apresentou petição em que comunicou que as partes firmaram transação e postulou o “retorno dos autos à origem para suspensão do processo até a quitação final” (ID 72365334). Contudo, não é possível a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau sem a homologação do acordo porque há recurso dos réus aguardando julgamento (ID 71636802). Assim, concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias para que esclareçam se pretendem a homologação imediata da avença ou a suspensão do curso processual até o pagamento da última parcela e posterior homologação (ID 72365337). No mesmo prazo, os réus deverão manifestar-se sobre o interesse no julgamento dos embargos declaratórios opostos. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46